Tribunal: TJSP
Processo: 1079722-72.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Exportação indireta de mercadorias através de empresas situadas no estado do Rio de Janeiro – Sentença de parcial procedência para determinar a adequação da multa sobre o valor do tributo – Irresignação de ambas as partes – Art. 155, §2°, X, 'a' da CF que garante a imunidade da operação quando efetivada a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Exportação indireta de mercadorias através de empresas situadas no estado do Rio de Janeiro – Sentença de parcial procedência para determinar a adequação da multa sobre o valor do tributo – Irresignação de ambas as partes – Art. 155, §2°, X, 'a' da CF que garante a imunidade da operação quando efetivada a exportação – Perícia contábil que confirmou a ausência de comprovação de que as mercadorias foram remetidas ao exterior – Ônus da prova da autora – Inteligência do art. 36, § 4o, do RICMS/SP – Precedentes – Incorreção da capitulação do AIIM quanto ao art. 313-C, inciso I, do RICMS, pelo qual é exigido da autora o recolhimento de ICMS por substituição tributária em relação às mercadorias comercializadas – Operações realizadas com destino a estabelecimento localizados no estado do Rio de Janeiro – Adequação do AIIM nesse ponto – Limitação da multa sancionatória até o montante equivalente a 100% do tributo – Parcial provimento do pedido, em maior extensão – Sucumbência recíproca reconhecida – Cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma fixada por esta C. Turma Julgadora – Recurso da autora parcialmente provido e não provido o recurso do Estado.